Tribunal: TJMT
Processo: 1000701-72.2021.8.11.0018
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000701-72.2021.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GENIZETE DOS SANTOS SOUZA - CPF: 275.610.701-87 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – INDEFERIMENTO DA INICIAL – DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE EXTRATO BANCÁRIO – DOCUMENTO NÃO INDISPENSÁVEL PARA A PROPOSITURA DA DEMANDA – RECURSO PROVIDO.

“Os extratos bancários do autor/apelante, atinentes à época da contratação do suposto empréstimo consignado, não se mostram como documentos essenciais a obstar o recebimento da peça vestibular, demonstrando-se, na verdade, como prova que refletirá no deslinde do mérito da causa, a qual poderá ser suprida no curso da instrução processual”

(Relator (a): MARIA VILAUBA FAUSTO LOPES; Comarca: Marco; Órgão julgador: Vara Única da Comarca de Marco; Data do julgamento: 05/08/2020; Data de registro: 05/08/2020).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021